Tribunal: TJSP
Processo: 1005479-05.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação Cível – Prestação de serviços de energia elétrica – Ação de revisão contratual – Compra de energia por demanda (CUSD) – Crise gerada pela pandemia Covid-19 – Hipótese que justifica a excepcional revisão do contrato, a fim de manter o equilíbrio entre as partes – Caso fortuito e força maior caracterizada – Sentença mantida – Improvido o recurso.